Tribunal: STF
Processo: ARE 1440769
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cristiano Luiz da Costa interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação da incidência do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face do acórdão, proferido pela Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. COMPETÊNCIA PARA INSTAURAR ESSE PROCESSO E PARA APLICAR A PENALIDADE. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.



— O art. 274 da Lei paulista n. 10.261/1968 (de 28.10) não reproduz vinculação, presente no art. 260 do mesmo diploma, entre as penas e as autoridades competentes para iniciar o processo administrativo disciplinar, dado algum grau de incerteza existente no momento da instauração do processo quanto à gravidade dos fatos e seu possível enquadramento como infração funcional.



— ‘Servidor público estadual. Demissão. Competência do governador. Delegação a Secretário Estadual. Possibilidade. Precedentes. 1. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, é legítima a delegação de competência, pelo Governador do Estado a Secretário Estadual, para aplicação da pena de demissão de servidores públicos’ (STF - AgR no RE 608.848, j. 17-12-2013).’



— Não cabe à função jurisdicional o exercício simplex de atividade substituinte das funções e decisões administrativas (a título ilustrativo, cf., no col. STF: MS 21.176; RE 140.242; RE 315.007), ou seja: não se propicia ao poder judiciário substituir a discricionariedade administrativa pela discricionariedade judicial, assim se daria coubera ao judiciário decidir, para o caso, sobre a aplicação de penalidade ao servidor demandante.



— Não provimento da apelação.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o procedimento administrativo que resultou em sua dispensa haveria sido eivado de nulidade no momento de instauração, porquanto oriundo de autoridade ilegítima. Articula, nessa linha de argumentação, a ideia de que, da mesma forma como compete ao Governador, privativamente, prover os cargos públicos (inciso V do art. 47 da Constituição Federal), também a ele caberia o ato de demissão.



    Intimado, o Estado de São Paulo apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada; e, nesse mesmo sentido, se manifestou a Procuradoria-Geral da República em parecer compendiado nessa redação:



    Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca seja julgado procedente o pedido formulado na origem.



    1. O agravante não impugnou o fundamento único de inadmissão do recurso extraordinário apresentado pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento do ARE.



    2. O acórdão recorrido foi fundamentado com base na legislação local, o que revela ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada e que, além disso, as alegadas violações às normas da Constituição seriam reflexas.



    3. Apresentados argumentos genéricos quanto à Repercussão Geral da matéria.



    4. Pelo não conhecimento do ARE ou pela negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Entendo que era mesmo o caso de não se admitir o recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido se fundamentou na análise de lei estadual para concluir em favor da legitimidade da autoridade que instaurou o procedimento administrativo em cujo âmbito fora determinada a pena administrativa de dispensa. E o fez nesses termos:



    “A Lei local 10.261/1968, o Estatuto dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo, dispõe em seu art. 260 sobre as autoridades aptas a impor as penalidades disciplinares previstas naquela norma:



    ‘Para aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes: I - o Governador; II - os Secretários de Estado, o Procurador Geral do Estado e os Superintendentes de Autarquia; III - os Chefes de Gabinete, até a de suspensão; IV - os Coordenadores, até a de suspensão limitada a 60 (sessenta) dias; e V - os Diretores de Departamento e Divisão, até a de suspensão limitada a 30 (trinta) dias.’



    Esse diploma legal preceitua, em seu art. 274, sobre a competência para iniciar o processo com finalidade disciplinar: ‘São competentes para determinar a instauração de processo administrativo as autoridades enumeradas no artigo 260, até o inciso IV, inclusive.’



    Ao contrário do que pretende o autor, essa norma não estabelece uma divisão de competências para instaurar o processo administrativo com base nas penalidades a serem aplicadas, mas apenas determina quais são os agentes públicos com atribuição para dar início ao processo.



    Em que pese a remeter ao art. 260, não reproduz o art. 274 a vinculação entre as penalidades e as autoridades referidas naquele dispositivo, dado algum grau de incerteza existente no momento da instauração do processo quanto à gravidade dos fatos e seu possível enquadramento como infração disciplinar (nesse sentido os precedentes deste Tribunal de Justiça: AC 0011255-44.2010 -Rel. Des. Luciana Bresciani, j. 18-4-2012, AC 0029395-24.2013 - Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 19-6-2018).”



    Ainda que assim não fosse, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é favorável a que o Governador de Estado delegue ao Secretário Estadual a atribuição para aplicação da pena de demissão aos seus servidores. Nesse sentido, as seguintes decisões colegiadas: RE 536.973, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 13.12.12; e RE 633.009, Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 28.9.2011.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente